Tribunal: TJBA
Processo: 8004099-85.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8004099-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ROSENILDO NEVES MESSIAS

Advogado(s)
:
CRISTIANY LAPA DOS SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA –
IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA QUE SE JULGA PELA IMPROCEDÊNCIA -

RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO –
DECADÊNCIA
E PRESCRIÇÃO
– NÃO INCIDÊNCIA -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS IMPETRADOS QUE SE RECHAÇA

–
POLICIA
L
MILITAR QUE PASS
OU
A INATIVIDADE OCUPANDO A PATENTE DE
1º SARGENTO

– PROVENTOS PAGOS SOBRE A PATENTE
DE 1º TENENTE – CORREÇÃO –
PROMOÇÃO NA CARREIRA QUE
DEVE OBEDECER AOS PRECEITOS LEGAIS –
AUSÊNCIA DE PROVA DE CUMPRIMENTO DO
INTERSTÍCIO
NECESSÁRIO
NA PATENTE PARA EVOLUÇÃO
-
AÇÃO MANDAMENTAL QUE NÃO SE PRESTA A SUPRIR SUPOSTAS OMISSÕES DA LEI – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO D
OS REQUISITOS NECESSÁRIOS
PARA PROMOÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA

1. Impugnação à assistência judiciária gratuita que se julga pela improcedência em vista da não apresentação de fatos específicos e objetivos que permitam rever o deferimento da benesse.

2. Há legitimidade passiva do Secretário da Administração e do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia na forma do art. 1º, da lei 12.016/2009, por disporem os mesmos dos meios necessários para executar a ordem emanada no caso de concessão da segurança pelo Judiciário.

3. A relação discutida no caso em comento possui natureza omissiva, de caráter alimentar e trato sucessivo, sendo renovada mensalmente. Dessa forma, também renova-se continuamente o prazo previsto em lei para a impetração do mandado de segurança não incidindo no caso em tela a prescrição de fundo de direito ou decadência.

4. Foram juntados aos autos documentos que demonstram que o mesmo passou a inatividade quando ostentava a patente de 1º Sargento, passando a receber proventos pela patente de 1º Tenente no ano de 2012, conforme BGO juntado aos autos.

5. O impetrante não comprovou, ainda, ter cumprido o requisito temporal de permanecer o tempo mínimo de 84 (oitenta e quatro) meses na patente de 1º Sargento e que, tendo cumprido o prazo, tenha se inscrito em lista para participar do curso de formação para patente superior, muito menos que tenha sido aprovado no mesmo conforme exige a lei vigente, na forma do art. 134.

6. No caso dos autos a parte impetrante foi promovida a 1º Sargento em 30/12/2014, conforme BGO de ID 76640831, sendo inativado em 10/01/2018 de acordo com o BGO de evento 76640829.

7
.
A parte impetrante não se desincumbiu do ônus de provar que cumpriu os requisitos legais necessários à promoção para o posto de 1º Tenente PM,
muito menos que tenha sido preterido em relação a outros policiais,
cumprindo lembrar que
a promoção
não decorre apenas cumprimento do interstício
ou do tempo de função policial militar exercido
.

8
. Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004099-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ROSENILDO NEVES MESSIAS
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
julgar
IMPROCEDENTE
a impugnação a gratuidade da Justiça
,
AFASTAR A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO
e
DECADÊNCIA
,
bem assim a
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

aduzida
s

e,
no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .